Tribunal: TJDFT
Processo: 0741292-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741292-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: DRILLS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, JOSE INACIO COIMBRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADONIS RODOPOULOS REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, (exequentes) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de DRILLS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA e JOSÉ INÁCIO COIMBRA DOS SANTOS, processo n. 0748517-54.2022.8.07.0001, na qual assim restou decidido (ID 167548737 da origem): “A presente demanda foi distribuída em 19/12/2022, tendo sido determinada a citação do executado JOSE INACIO COIMBRA DOS SANTOS em 15/02/2023 (ID 149673916). Exauridas sem sucesso as diligências de localização da parte requerida, utilizando-se este Juízo inclusive de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL (ID 158738303), foi o autor intimado a indicar outro endereço não diligenciado onde o executado JOSE INACIO COIMBRA DOS SANTOS possa ser citado ou postular sua citação por edital, sob pena de extinção (ID 165302066), não tendo o autor atendido a tal comando. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. De início, verifico que o Código de Processo Civil estabelece como condição de validade do processo a citação do réu, a qual deve ser promovida pelo autor em prazo razoável, sob pena de afronta à garantia constitucional da duração razoável do processo, estabelecida em favor tanto do litigante, quanto de toda a coletividade: "Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. (...) Art. 240. (...) § 2.o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o." No caso em tela, vê-se que se facultou à parte autora a providência que possibilitaria dar prosseguimento ao andamento do feito, mas esta se quedou inerte, não sendo possível que o processo continue indefinidamente sem andamento, o que afronta o postulado da Segurança Jurídica, além da Economia Processual. Aqui cabe uma pausa para destacar que a jurisprudência dominante deste Eg. TJDFT (1a, 2a, 3a, 4a e 5a Turmas Cíveis), estabelece como causa de extinção da ação, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a falta de citação do réu além do prazo máximo de 90 dias do despacho citatório, conforme se vê nos recentes julgados: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ PARA FINS DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, IV e VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 219, § 2o, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor promover a citação do réu. 2. A falta de citação configura causa de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 267, IV e VI do Código de Processo Civil. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido." (Acórdão n.o 870973, 20130910029039APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 08/06/2015. Pág.: 85) "PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 267, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. 1. A falta de citação válida da parte demandada impõe a extinção do feito com fundamento no art. 267, inc. IV, do CPC, ou seja, pela ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. Quando a extinção do processo tiver por base o inciso IV do artigo 267 do Código de Processo Civil, não se faz necessária a intimação pessoal da parte para promoção do andamento processual, posto que o §1° somente se aplica quando a extinção tem por base os incisos II ou III, do referido artigo. 3. É obrigação do autor promover a citação do réu, no prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por até 90 (noventa dias), conforme o disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 219 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e improvido." (Acórdão n.o 872583, 20150610029142APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/06/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 153) "PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, IV, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto enseja a extinção do feito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, conforme precedente. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte em casos de extinção do pleito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme se depreende nos §§ 1o e 3o, do art. 267, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida." (Acórdão n.o 869102, 20140610089808APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 26/05/2015. Pág.: 227) "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INCÚRIA DO AUTOR. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITA À INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação constitui um dos requisitos de validade para o aperfeiçoamento da relação processual, de modo que a sua ausência, em face da não localização do réu, por incúria imputada ao autor, impõe a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com base no artigo 267, IV, do CPC. 2. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do autor a extinção do feito em razão da falta de citação do réu. 3. A prévia intimação pessoal do autor só é imprescindível nas hipóteses de extinção do processo previstas no artigo 267, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso não provido." (Acórdão n.o 870461, 20150310066366APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 487) "PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. 1. Os autos revelam que o autor não foi diligente o suficiente no sentido de envidar os esforços necessários para efetivar a citação do requerido. 2. A falta de citação justifica a extinção do processo por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 3. A intimação pessoal do autor somente é necessária nos casos de extinção previstas no art. 267, II e III, do CPC, que não se amoldam à hipótese dos autos, (art. 267, IV, do CPC).4. Apelação conhecida e desprovida." (Acórdão n.o 870999, 20120110793799APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 09/06/2015. Pág.: 232). Em momento um pouco distante, até a 6a Turma Cível assim também já decidiu: "PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO INCISO IV DO ART. 267, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. (...). Como é sabido, a citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência acarreta, indubitavelmente, a extinção do feito, ante a impossibilidade de processamento deste. Assim, nada obstante terem sido concedidas três oportunidades para que a parte autora praticasse os atos tendentes à promoção da citação por edital, sua inércia deve dar ensejo à extinção do feito sem apreciação do mérito. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão n.o 692388, 20120910077930APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2013, Publicado no DJE: 16/07/2013. Pág.: 159) No caso dos autos, passados mais de 90 dias do despacho citatório, prazo razoável para a consecução do objetivo, não tendo o autor promovido as diligências necessárias à regularização da marcha processual com a efetiva citação, sendo certo que esta era a última alternativa que lhe restava, logo a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe. Por todas as razões expostas, extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em relação ao executado JOSE INACIO COIMBRA DOS SANTOS. Custas finais, caso existam, correrão a cargo da parte autora (art. 82, caput, do CPC). Não há condenação em honorários advocatícios, já que não angularizada a relação processual. Liberem-se eventuais bloqueios constantes dos autos. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa em relação ao executado JOSE INACIO COIMBRA DOS SANTOS. Após, retornem os autos conclusos.” Embargos de declaração foi rejeitado (ID 169836750 dos autos originais). Confira-se: “Trata-se de embargos de declaração de ID 169255288 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 167548737, alegando a nulidade processual, na forma do § 8o do art. 272 do CPC, em razão da ausência de intimação dos patronos. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Conforme dispõe o artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinando, no seu artigo 2o, ser obrigatório o cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas, nos sistemas de processos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Já o artigo 5o, da citada portaria, estabelece que a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Nesse contexto, considerando-se que os exequentes ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA e RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, encontram-se cadastrados como parceiro eletrônico deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica ( https://pjeportal.tjdft.jus.br/parceiro_expedicao_eletronica/), são dispensáveis as publicações em órgão oficial das intimações direcionadas a essa parte. Ademais, estando a parte na condição de parceiro eletrônico, o Processo Judicial Eletrônico (PJe) permite a sua intimação apenas por meio eletrônico. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Inconformados, os exequentes recorrem. Alegam, preliminarmente, a nulidade do ato decisório, porquanto os patronos dos recorrentes não teriam sido intimados a dar andamento ao processo. No mérito defendem a supressão da citação do único sócio da empresa devedora, em razão da citação da pessoa jurídica. Aduzem que “o próprio senhor José, o qual é representante da primeira Agravada, foi quem outorgou procuração para os patronos que representam a pessoa jurídica.” Ao final requer o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada. Os recorrentes foram instados a comprovar o recolhimento de preparo em dobro, pois o comprovante colacionado junto as razões seria do dia seguinte a interposição (ID 52010375). Sobreveio o recolhimento em dobro, o qual se reputa regular (ID 52253584). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator